Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-54.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000594-54.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[L. A. P. D. O. - CPF: 078.457.211-90 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), JHONATAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 021.299.201-52 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 021.299.201-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), S. S. M. - CPF: 113.917.971-32 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor.
Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação.
Cancelamento de Voo. Dano Moral Não Presumido.
Inexistência de
Circunstância Excepcional.

Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de
Agravo Interno interposto por
criança em virtude de
decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência
do pedido formulado na
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de companhia aérea
em decorrência de
cancelamento de voo originalmente contratado.

II. Questões em discussão:

2. São elas:
(i)
v
erifica
r
a existência de dano moral indenizável decorrente do cancelamento de voo;

(
ii
)
analisar a
alegada comunicação intempestiva da alteração do voo, à luz da Resolução n
.
400/2016 da ANAC;

(
iii
)
avaliar a
condição etária da passageira como fator suficiente à caracterização do abalo moral;
e
(
iv
)
constatar a análise do i
mpacto da fragmentação da lide e da existência de condenação anterior referente aos mesmos fatos.

III. Razões de decidir:

3.
O dano moral, em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, não é presumido, deve ser a
nalisado
conforme as circunstâncias concretas do caso, com prova de lesão extrapatrimonial que extrapole o mero inadimplemento contratual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Demonstrado que a companhia aérea disponibilizou alternativas adequadas de reacomodação e opção de reembolso, e a alteração do voo foi comunicada com antecedência superior a 72 horas
;
afasta-se a alegação de descumprimento da Resolução n
.
400/2016 da ANAC.

5.
A
falta
de circunstância excepcional apta a evidenciar sofrimento psíquico intenso, constrangimento ou
ofensa
anormal a direito da personalidade impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

6.
A condição de criança, por si só, não autoriza a presunção automática de abalo moral, especialmente quando inexistente
proba
de dano individualizado.

7.
A propositura de múltiplas demandas autônomas fundadas nos mesmos fatos não se harmoniza com os princípios da economia processual, da cooperação e da segurança jurídica, sobretudo quando já houve condenação indenizatória anterior em favor do núcleo familiar.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Agravo Interno desprovido
.

Tese
de julgamento
:
“
O cancelamento de voo, desacompanhado de circunstância excepcional comprovada, não enseja indenização por dano moral, ainda que o passageiro seja criança, quando observadas as normas regulatórias e disponibilizadas alternativas adequadas ao consumidor.
”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
S.S
.
M.
,
representada por seu genitor Jhonatan Martins de Oliveira.

A criança recorre da decisão de Id. 321997354, em que desprovi seu Recurso de Apelação e mantive a sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor
de

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Em suas razões, alega
que adquiriu passagens aéreas
da empresa

Agravada
para viagem em família no período de 01/12/2023 a 05/12/2023, com destino ao Rio de Janeiro/RJ,
e foi
surpreendida, às vésperas do embarque, com o cancelamento do voo originalmente contratado.

Argumenta
que a comunicação da alteração ocorreu em prazo inferior a 72 horas, em afronta ao art
igo
12 da Resolução n
.
400/2016 da ANAC, o que a obrigou a antecipar a viagem em um dia,
fato que comprometeu
integralmente o planejamento familiar e ocasion
ou
a perda da última diária de hospedagem já paga.

Aduz
que não lhe foram oferecidas alternativas adequadas para preservação da finalidade da viagem,
a exemplo de
realocação compatível ou reembolso imediato, tampouco a
a
ssistência material,
o que configura
falha objetiva na prestação do serviço.

Sustenta
que a alteração unilateral do voo, comunicada de forma tardia, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e gera dano moral presumido, sobretudo diante da condição de passageira menor de idade, considerada consumidora
hipervulnerável
, cuja proteção é reforçada pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assevera
que a existência de condenação indenizatória em processo correlato envolvendo seu irmão, passageiro do mesmo voo, não afasta seu direito autônomo à reparação, porquanto cada consumidor
tem
esfera jurídica própria e viv
ê
ncia individual do dano,
portanto, é
vedada a adoção de indenização familiar única.

Verbera
que a falha na prestação do serviço
está
plenamente comprovada,
assim como
o nexo causal entre a conduta da companhia aérea e os prejuízos experimentados,
de modo que é impositiva
o reconhecimento da responsabilidade objetiva da
Recorrida
, nos termos do art
igo
14 do CDC.

Ressalta, ainda, que a alteração repentina do voo gerou frustração, ansiedade e abalo emocional relevantes, atingi
u seus
direito
s
da personalidade, inclusive o direito ao lazer, o que justifica a aplicação dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.

R
equer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a Agravada ao pagamento de indenização por danos morais e
às verbas de sucumbência.

Embora intimada, a Recorrida não apresentou contraminuta (Id. 335234389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
S.S.M.
,

representada por seu genitor
,
insurge-se
contra decisão monocrática
em
que
desprovi seu
Recurso de Apelação
e
mant
ive
a sentença que julgou
improcedente
s os pedidos formulados n
a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
, em razão d
e
cancelamento de voo originalmente contratado.

Nas razões do Agravo Interno,
a Recorrente
sustenta, em síntese, que
me equivoquei
ao
manter a improcedência do pedido de
dano moral
.

Para tanto,
reitera a tese de falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento do voo e da suposta comunicação intempestiva da alteração, em afronta à Resolução n
.
400/2016 da ANAC,
além de alegar que o fato de ser
criança
é
fator suficiente
para caracterizar
abalo moral.

Sem razão, contudo.

Na decisão agravada analisei
de forma detida os elementos constantes dos autos e
segui a
orientação atual
e
consolidada
d
o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, deve

ser aferido à luz das circunstâncias concretas do caso, com demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

Na hipótese
, embora incontroverso o cancelamento do voo inicialmente contratado,
está
igualmente demonstrado que a companhia aérea disponibilizou alternativas de reacomodação em voos com horários próximos ao originalmente previsto, além da opção de reembolso,
circunstância que foi expressamente reconhecida pelo Ju
lgador
de primeiro grau
e por mim também constatada
.

Ademais,
tal qual
consignado
no
decisum
recorrido
,
a alteração do
voo originalmente marcado para o dia 01/12/2023, às 01h45min,
foi
comunicada em 21/11/2023, ou seja, com mais de dez dias de antecedência, tendo havido, inclusive, anuência prévia para a antecipação da viagem para o dia 30/11/2023, às 17h20min,
o que rechaça, por completo,
a
tese
de comunicação intempestiva.

Portanto,

não há falar em
descumprimento das normas da ANAC
,
tampouco circunstância excepcional capaz de demonstrar sofrimento psíquico intenso, constrangimento ou
ofensa
a direito da personalidade da criança
A
gravante.

Reitero:
A orientação firmada pelo STJ é clara ao exigir, para o reconhecimento do dano moral em casos de cancelamento de voo, a
prova
de situação extraordinária que extrapole o desconforto ou o dissabor inerente à frustração contratual, o que não se evidencia nos autos.

Ademais, na época
dos fatos,
estava
três anos de idade
e, da mesma maneira que registrei na decisão recorrida, não

é
crível atribuir-lhe, de forma direta, a reorganização do itinerário, a antecipação da viagem ou a frustração consciente da programação,
da forma como
narrad
a
na inicial, circunstâncias que, na prática, recaíram sobre os genitores, e não sobre a criança
.

Some-se a isso o fato de que os mesmos acontecimentos deram origem a múltiplas demandas autônomas, propostas em favor da criança, de seu irmão e de seu pai, todas fundadas na mesma situação fática,
o
que não se harmoniza com os princípios da economia processual, da cooperação e da segurança jurídica, conforme reiteradamente advertido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Essa
fragmentação indevida da lide, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, revela utilização inadequada do processo e não pode ser chancelada.

Não bastasse, consta dos autos que, em demanda ajuizada no Juizado Especial, referente aos mesmos fatos, a companhia aérea já foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral e material em favor do núcleo familiar, com
pagamento
integral da condenação, o que reforça a inexistência de prejuízo moral autônomo e adicional a justificar nova reparação em favor da
A
gravante, especialmente diante da
falta de prova
concreta de dano individualizado.

Dessa forma,
sem a prova
de circunstância excepcional apta a caracterizar efetiva lesão extrapatrimonial,
deve ser mantida a decisão recorrida que, por sua vez, manteve
a sentença de improcedência, em estrita observância à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
.

Com essas considerações
,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026